Tribunal: TJSP
Processo: 2148765-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão cometida em concurso de agentes e tráfico de drogas - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão decretada com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão cometida em concurso de agentes e tráfico de drogas - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão decretada com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 42732).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148765-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante RODRIGO STOPA e Paciente FABRICIO EMILIANO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
2
VOTO No..: 42732
H.C. No..: 2148765-78.2020.8.26.0000
COMARCA..: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
IMPTE......: RODRIGO STOPA
PACIENTE.: FABRÍCIO EMILIANO FERREIRA
HABEAS CORPUS Extorsão cometida em concurso de agentes
e tráfico de drogas - Conversão da prisão em flagrante em
preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o
12.403/11 e 13.964/19
Prisão decretada com base na
periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa
Jurisprudência do STF Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da
Recomendação n.o 62, do CNJ Manutenção da prisão que visa
proteger a sociedade como um todo Ordem denegada - (voto n.o
42732).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Fabrício Emiliano Ferreira,
alegando o impetrante, em síntese, sofrer o paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que manteve
a
prisão
processual,
convertendo
o
flagrante
formalmente lavrado em prisão preventiva.
Sustenta
a
ilegalidade
da
prisão
em
flagrante por ter sido o paciente agredido pelos
policiais
que
atenderam
a
ocorrência
e
a
precariedade das instalações dos estabelecimentos
prisionais e inadequação às necessidades de higiene
e salubridade para o combate à contaminação e
disseminação do Covid 19, bem como a falta de
fundamentação da decisão alvejada por ser genérica e
abstrata.
Alega, ainda, não estarem presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
3
requisitos autorizadores da prisão preventiva e
preencher o paciente os pressupostos para a concessão da liberdade provisória pois possui
ocupação lícita e residência fixa.
Invoca a Recomendação no 62/2020 do CNJ e
pede a concessão da ordem, com antecipação liminar,
para que possa o paciente responder ao processo em
liberdade e, subsidiariamente, a imposição de medida
cautelar substitutiva ao cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 181/184).
As
informações
foram
prestadas
(fl.
187/188).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
a denegação da ordem (fls. 191/202).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado como incurso no
art. 158, §1o, do Código Penal e no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do
Código Penal, e pela mesma denúncia foi a Eliana
Correia da Silva imputada a prática do crime do art.
158, § 1o do Código Penal.
Acusa a inicial que no dia 26/06/20, por
volta das 3h, na Rua Oscar Cândido de Oliveira, 27,
cidade de São Pedro do Turvo, Comarca de Santa Cruz
do Rio Pardo, o paciente e Eliana, agindo em
concurso de agentes, constrangeram, mediante grave
ameaça, as vítimas Paulo Roberto de Oliveira e Vanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
4
Aparecida de Souza, e com o intuito de obter para
eles indevida vantagem econômica, a entregar-lhes a
quantia de R$ 2.054,00 (dois mil e cinquenta e
quatro reais) em dinheiro.
Acusa também a denúncia que nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar o paciente trazia
consigo, trazia consigo, para fins de tráfico, 8,6g
de cocaína, apresentadas na forma de 09 (nove)
porções individuais.
Narra a inicial que na data dos fatos o
paciente e Eliana, em concurso com terceira pessoa
ainda
não
identificada,
previamente
ajustados,
fizeram contato telefônico com as vítimas, exigindo
delas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
ameaçando-as, dizendo que se não lhes entregassem a
quantia exigida matariam a filha do casal vítima.
Assustadas, as vítimas, enquanto ainda
negociavam com os agentes criminosos, entraram em
contato com seus filhos e vieram a saber que sua
filha estava em casa e bem. Diante disso, e mantendo
contato telefônico em todo o tempo, os criminosos
modificaram a ameaça, agora dizendo que se as
vítimas não lhes entregassem a quantia exigida, a
casa delas seria metralhada.
As vítimas, então, mantiveram a negociação
com os criminosos e chegaram à quantia de R$
2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro reais),
ajustando que o dinheiro devia ser entregue aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
5
ocupantes de um veículo VW/Voyage, o qual rondava a
casa das vítimas.
Nesse ínterim, o filho das vítimas acionou
a polícia e se dirigiu até o local. Ao sair da casa
de seus pais, com o dinheiro em uma sacola e a fim
de entregá-lo aos acusados, conforme combinado, o
filho das vítimas foi até o veículo VW/Voyage,
momento em que a polícia militar surpreendeu os
denunciados e lhes deu voz de prisão.
Mediante
busca
pessoal,
os
policiais
encontraram com o paciente nove porções de cocaína,
embaladas individualmente e prontas para o comércio.
Localizaram, ainda, cerca de R$ 1.000,00 (mil
reais).
Com
Eliana
encontraram
a
quantia
de,
aproximadamente, R$ 300,00 (trezentos reais).
Também localizaram na bolsa da indiciada
três celulares e uma máquina de cartão de crédito e,
no veículo, diversos cartões de crédito e outra
máquina de cartão.
Indagado, o paciente admitiu aos policiais
e à autoridade policial que comprava e revendia
drogas para revendê-las aos clientes do serviço de
transporte de aplicativo que prestava, bem como que
vendia o narcótico em prostíbulos.
Conclui a denúncia que “a quantidade de
droga, a forma como estava embalada e as circunstâncias
da apreensão, demonstram que a droga se destinava ao
fornecimento de terceiros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
6
No
âmbito
da
ciência
da
prisão
em
flagrante, foi reconhecida a legalidade da prisão e
convertida a prisão em flagrante em preventiva
diante da periculosidade do paciente, aferida da
empreitada criminosa (fls. 124/129 da origem).
Neste panorama, não se mostra a conversão
da prisão em flagrante em preventiva revestida de
ilegalidade.
A
Lei
n.o
12.403/11
trouxe
medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência,
complementada e ampliada pela regência da Lei
13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual, que
“na motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada” não se mostrando suficiente a fundamentação
na gravidade abstrata do delito ou em motivação
genérica, o que se revela como positivação da
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
7
à ação criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que o
paciente,
agindo
em
concurso
com
terceiros
indivíduos, portanto droga que seria posteriormente
destinada a consumo de terceiros (conforme por ele
admitido aos policiais), deliberou exigir de uma
família a quantia em dinheiro sob a grave ameaça de
que causaria mal aos filhos do casal vítima e que
efetuaria disparos de metralhadora contra a casa das
vítimas, de modo que, da análise da empreitada
criminosa, emergem elementos indicativos de que
Fabrício, em liberdade, representaria risco à ordem
pública.
Deste modo, o decreto da prisão encontra-
se perfeitamente alinhado à disciplina legal que
rege a matéria e, portanto, está isenta de ilegalidade. Confira-se: “A periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime
constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF,
HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
11/02/2014).
Finalmente, sob a ótica das diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
8
humanitárias, anota-se que, e pela documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Não
se
vê,
neste
quadro,
e
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
9
documentação colacionada, ser a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Isso
porque
o
paciente,
acusado
da
prática de extorsão e tráfico de drogas, não
comprovou que se enquadra no grupo de risco, ou de
que o estabelecimento prisional em que ele se
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a”
e “b”), não constatada, assim, ser a prisão
frontalmente contrária à disciplina legal acerca
das excepcionais hipóteses de prisão cautelar.
Além disso, note-se que a conduta imputada
ao paciente envolve grave ameaça à pessoa (art. 4o,
I, "c", contrario sensu).
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148765-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42732
10
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação n.o 62, do CNJ. Portanto, e conclusão
lógica, é que deve prevalecer as normas legais
tocante
a
manutenção
da
prisão
preventiva
do
paciente,--repisa-se, acusado de extorsão e tráfico de
drogas--, de modo que sobressai o direito da
coletividade na manutenção da ordem e sua proteção,
que é o objetivo maior das normas legais.
Deste
modo,
e
conclusivamente,
não
constatado excesso de prazo para a formação da
culpa, tampouco ilegalidade no decreto da prisão
preventiva ou às disposições da Recomendação n.o 62,
do CNJ, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator